Tribunal: TJBA
Processo: 8044552-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044552-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO VICTOR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DE ATO DEMISSIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. IMPUTAÇÃO DE ABANDONO DE POSTO E DESOBEDIÊNCIA. FALTAS JUSTIFICADAS. ATESTADOS MÉDICOS. MOTIVOS DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO PAD. DESIGNAÇÃO ILEGAL DO ALUNO SOLDADO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXTERNAS.

DESOBEDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO INFIRMADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº 8044552-32.2019.8.05.0001
, nos quais figuram como Apelante
Estado da Bahia
e Apelado
Paulo Victor Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidad
e,
em negar provimento ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator